Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-37.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-37.2023.8.14.0124

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800309-37.2023.8.14.0124

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ENCERRADO PRAZO PARA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD.
PRELIMININAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA DO TRATAMENTO ADEQUADO PARA PATOLOGIA DO PACIENTE. CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA a fornecerem tratamento fora do domicilio para a representada, garantindo sua transferência e internação em hospital de referência no tratamento cirúrgico neurológico;

2. Acolhida a preliminar de mérito, cassando-se a decisão recorrida;

3. Tendo em vista a previsão normativa do art.1013 do CPC, conforme a teoria da causa madura passou-se a análise do mérito inicial;

4. P
reliminar de perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir. O cumprimento da obrigação não altera a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público. Preliminar afastada;

5. A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

6. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, permitindo que qualquer um ou todos os entes da federação sejam demandados em ações prestacionais de saúde;

7. Em observância Tema 793 do STF, cabe ao juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isso é feito para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente, mas responsável solidário, e garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado em caso de descumprimento pelo responsável;

8. O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) é um instrumento legal que visa garantir o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

9. Diante do vínculo de solidariedade entre os entes federativos, a determinação para que o Estado do Pará garanta o tratamento adequado para a patologia do paciente é igualmente correta, dada a necessidade e urgência do tratamento pretendido;

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, cassando-se o
decisum a quo
;

11.Em razão de o processo encontrar-se pronto para julgamento, conforme a teoria da causa madura e o disposto no art. 1.013 do CPC, analiso desde já o mérito da pretensão inicial, conhecendo do mérito e julgando
PROCEDENTE
.

Vistos, etc..

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO
DE

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do apelante e do Município de São Domingos do Araguaia, na defesa de interesse individual da Sra.
IVONETE OLIVEIRA ALMEIDA
.

Historiando o evento dos autos, o Órgão Ministerial ajuizou a referida ação alegando que a representada foi diagnosticada com Neoplasia Benigna do Encéfalo, Supratentorial, CID D330, necessitando, em caráter de urgência, realizar procedimento cirúrgico denominado microcirurgia para tumor intracraniano, em hospital de referência.

Diante disto, foi protocolado requerimento de Tratamento Fora do Domicílio para realização do atendimento e cirurgia no Hospital Ophir Loyola, porém, até o ajuizamento da ação não havia sido disponibilizado leito.

Foi deferida tutela provisória de urgência nos seguintes termos (Id. 18861256):

“(...)

ISTO POSTO,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
formulado, e, em consequência,
DETERMINO ao MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
e ao
ESTADO DO PARÁ
, intimado(s) na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), que:

1. PROCEDA-SE o tratamento cirúrgico necessário a paciente IVONETE OLIVEIRA ALMEIDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

2. GARANTA-SE O CUSTEIO de diárias ao acompanhante da paciente, sempre que houver a necessidade de realizar qualquer consulta ou tratamento em outra localidade;

3. Caso qualquer tratamento ou cirurgia seja realizado na rede particular, às despesas de custeio deverão ser arcadas pelos demandados;

No que tange à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento da medida acima deferida, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer, na forma do art. 537 do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos entes, limitada inicialmente ao período de 5 (cinco) dias.(...)

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos (Id. 18861277):

“(...)
ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do CPC
, para reconhecer existente a obrigação de fazer do Réu consistente em providenciar o tratamento adequado e eficiente à paciente
IVONETE OLIVEIRA ALMEIDA
, conforme cadastro no Serviço Estadual de Regulação (anexo), incluindo todo tratamento necessário adequado ao seu estado de saúde, em hospital público ou em hospital particular com condições de atendê-la.(...)

Inconformado com a sentença prolatada, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 18861294), suscitando nulidade da sentença em razão de sua fundamentação genérica, e ante o claro cerceamento do direito de defesa, pois a sentença de mérito foi prolatada antes de escoado o prazo para apresentar defesa.

O Ministério Público, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id 18861297). Alega que a decisão do magistrado
a quo
não apresentou fundamento genérico ao rejeitar os embargos com clareza, inclusive mencionando que após a concessão da tutela de urgência, foi informado no processo por um dos requeridos que o pleito foi atendido, tonando estável a tutela anterior e fundamentando a sentença de mérito. Sendo assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Município de São Domingos do Araguaia apresenta contrarrazões (Id 18861302) reforçando que a ocorrência do cerceamento do direito de defesa prejudicou a análise do mérito, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide, ante a existência de elementos de provas disponíveis. Razão pela qual requer o provimento da apelação interposta pelo Estado do Pará para reformar a sentença de origem. Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões
(Id. 19225549)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar de mérito o réu/ apelante pugnou pela nulidade da sentença
a quo
, uma vez que teria ocorrido o cerceamento de defesa, pois a sentença foi prolatada antes de escoado o prazo para apresentação da defesa

pelo Estado do Pará.

Ao compulsar os autos, verifica-se que de fato a sentença proferida pelo juízo
a quo
ocorreu antes de encerrado o prazo para apresentação de defesa pelo Estado do Pará.

Contudo, em que pese estar configurado o cerceamento de defesa na decisão prolatada, cabe mencionar o que aduz o art. 1.013 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Tendo em vista a Teoria da Causa Madura e a delimitação trazida pelo artigo 1.013, §3º do CPC, entendo que seria o caso do julgamento imediato do pedido do autor/ apelado, sem a necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
para que esse reforme o
decisum
.

Passo, assim, a análise do pedido inicial.

Historiando os autos, verifica-se que o apelante em sua peça de defesa suscita preliminares, razão pela qual passo a analisá-las antes de adentrar no mérito.

PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Com relação à alegada preliminar da ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

(...)

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ANTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PRESTADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800344-59.2020.8.14.0105 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial para reconhecer existente a obrigação de fazer e condenar o Município de São Domingos do Araguaia e o Estado do Pará em providenciar o tratamento adequado e eficiente para a patologia da paciente.

Inicialmente, vale
ressaltar que a Constituição Federal estipula no art. 196 que a saúde é direito social e dever do Estado, tendo recebido regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

Ademais, o art. 196, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo “Estado” é considerado em sua amplitude e retrata o Poder Público como um todo, alcançando a União, Estados propriamente ditos, Distrito Federal e os Municípios, conforme dispõe o art. 23 da norma constitucional:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

(...)

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Em suma, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

No caso em análise, a representada foi diagnosticada com Neoplasia Benigna do Encéfalo, supratentorial, CID D330, sendo necessário realizar microcirurgia para tumor intracraniano, em caráter de urgência, razão pela qual precisou realizar tratamento fora do domicílio.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade

solidária

da União, Estados-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis.

(AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)"

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que tange à alegação da necessidade de se respeitar

a descentralização e regionalização dos serviços de saúde, especialmente a atribuição de cada gestor, entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Como outrora mencionado, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas públicas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 STF.

1- Trata-se de sentença que julga procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela provisória de urgência deferida, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios e isentando o ente estatal da verba sucumbencial;

2- Considerando a responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

3- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STF);

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806880-27.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022
)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de modo a acolher a preliminar de mérito por cerceamento do direito de defesa e cassar o
decisum a quo
.

Em razão de o processo encontrar-se pronto para julgamento, conforme a teoria da causa madura e o disposto no art. 1.013 do CPC, analiso desde já o mérito da pretensão inicial,
conhecendo
do mérito e julgando
PROCEDENTE
.

Condeno o réu/ apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade por ser isenta a Fazenda Pública
.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024